Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-76.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001026-76.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO BURILLE DA SILVA - CPF: 502.462.759-87 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0001026-76.2013.8.11.0003

APELANTE(S)

: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A

APELADO(S)

: SÉRGIO BURILLE DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÕES NÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO COMPROBATÓRIO – NEXO DA CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUTOR ATINGIDO PELA CABINE DO CAMINHÃO DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INESPERADA DO VEÍCULO – SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI No 6.194/74 - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o acidente ter ocorrido com o veículo estacionado no momento em que a vítima exercia sua atividade profissional não afasta o direito à indenização, se dos autos consta que o acidente se deu em razão da movimentação do veículo de forma inesperada, provocando a queda da cabine do caminhão sobre a face do autor causando-lhe diversas lesões.

Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
SÉRGIO BURILLE DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária a contar da data do sinistro e juros moratórios de 1% a mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15 (ID 36736475).

Em suas razões recursais (IDs 36736476 e 36736477), a seguradora alega que o acidente noticiado nos autos não pode ser caracterizado como de trânsito, tendo em vista que o autor fazia a manutenção do caminhão quando foi atingido pela cabine do veículo, motivo pelo qual não há que se falar em cobertura do seguro DPVAT.

Assevera que são indenizáveis apenas os danos causados por veículos de via terrestre quando o veículo for a causa direta do acidente e não como no caso dos autos, em que o veículo fez parte apenas do cenário, não sendo a causa determinante da lesão.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 36736481).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEURO DPVAT
,
sustentando, em síntese, que no dia 13/07/2011, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por
meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 36735499; 36735950; 36735951; 36735952; 36735953; 36735954; 36735955; 36735956; 36735957; 36735958; 36735959; 36735960; 36735961; 36735962; e 36735963)
.

Em sua inicial, pediu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil reais), além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada ausência de cobertura do seguro DPVAT ao argumento de que o acidente que vitimou a parte apelada não corresponde a acidente de trânsito, sendo o veículo mera concausa passiva.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre este e o dano.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Extrato de Ocorrência da Polícia Militar trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (ID 36735499):

“
(...) No local nos deparamos com a vítima que já estava sendo conduzida pelos bombeiros para o Hospital Regional desta cidade. Segundo a esposa da vítima, o mesmo estava fazendo manutenção no seu caminhão Skania 124-360, placa HRO 1967, Sorriso- MT, quando foi atingido pela cabine do caminhão causando ferimentos graves na cabeça.
(...).”

Por sua vez, do laudo pericial, extrai-se que o apelado sofreu acidente de trabalho-trânsito em junho de 2011, o qual lhe causou traumatismo craniano grave, apresentando fratura afundamento fronto orbitário direito, sendo submetido a duas cirurgias para reconstrução da cavidade orbitária e cranioplastia, permanecendo internado por 70 dias, resultando na perda da visão do olho direito, além dos danos estéticos (ID 36736460.

O mesmo se extrai do laudo complementar (ID 36736465):

“(...)Conforme a parte requerida solicita, quantifico de acordo com a tabela de indenização da SUSEP em 30% - trinta por cento - o grau de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito. (...).”

Da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que ocasionou a invalidez parcial permanente na parte apelada foi causado pelo deslocamento da cabine do caminhão, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito no extrato de ocorrência) e a lesão apresentada pela parte apelada
, sendo o veículo automotor a causa determinante do acidente
.

Ademais, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o ocorrido, bem como que a movimentação da cabine do caminhão se deu de forma inesperada.

Além disso, a parte apelada logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da indenização securitária, nos termos do que determina a Lei no 6.194/74.

Há que se destacar que o fato do acidente ter ocorrido quando o veículo estava estacionado no momento em que a vítima exercia sua atividade profissional não afasta o direito à indenização, pois conforme consta dos autos, o acidente se deu em razão de falha mecânica que ensejou a movimentação da cabine do caminhão de forma inesperada.

Portanto, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar a parte autora, ora apelada.

Nesse sentido é o entendimento consolidado no STJ,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. VIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo recorrido e que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

3. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade. Precedentes.

4. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação,
há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo
de explosões, incêndios e danos oriundos
de falha mecânica ou elétrica
a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito
- e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.

5. Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp no 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula no 43/STJ.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015). (g.n.).

Entendimento também consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CAMINHÃO PARADO – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INCAPACIDADE PARCIAL – PROCEDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. - O caminhão está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT, como qualquer outro veículo.
O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima exercia suas atividades laborais, não afasta o direito à indenização pleiteada
. - A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, podendo, pois, ser estendida para o caso de acidente de trabalho.-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Ap 57173/2017, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - DESABAMENTO DE MURO CAUSADO POR CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VIA PÚBLICA – PROPRIEDADE PARTICULAR - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA – PRECEDENTES DO STJ – SETENÇA MATINDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, restou comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, não sendo o veículo mera concausa passiva, e sim o causador direto do evento danoso. 2. “Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio (...) ” (REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).”

(Ap 78695/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 17/10/2017).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020